Tribunal: TJMT
Processo: 1005290-25.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005290-25.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR:

EXMO. SR. DES
. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), SIDNEI MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.173/0001-58 (AGRAVANTE), M. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.578/0001-96 (AGRAVANTE), J. V. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.198/0001-40 (AGRAVANTE), M. H. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.371/0001-00 (AGRAVANTE), G. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.200.107/0001-63 (AGRAVANTE), AGROPECUÁRIA MANSO COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ: 27.958.848/0001-84 (AGRAVANTE), MANSO ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA LTDA - CNPJ: 21.165.876/0001-68 (AGRAVANTE), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ORIGEO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A - CNPJ: 44.552.174/0001-32 (AGRAVADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), FLÁVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des
.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROC
HA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE GRÃOS E PLUMAS DE ALGODÃO – ATIVIDADE AGRÍCOLA – BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DA LRF – § 3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O conceito de bem de capital essencial, para fins de proteção no âmbito da recuperação judicial, deve ser interpretado conforme a natureza da atividade desenvolvida pela empresa recuperanda. No caso dos produtores rurais, os grãos e plumas de algodão colhidos configuram ativos indispensáveis à continuidade do ciclo produtivo, por serem a principal fonte de receita e de custeio da próxima safra.

A interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 11.101/2005, em especial dos artigos 6º, § 4º, e 49, § 3º, impõe o reconhecimento da essencialidade desses bens, ainda que figurem como resultado da produção, de modo a resguardar a função social da empresa e assegurar a viabilidade econômica do plano de recuperação.

Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal reconhecem que, durante o
stay

period
, é vedada a prática de atos expropriatórios sobre bens que, embora não caracterizados formalmente como bens de capital, são imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais.

Recurso
provido.
Decisão reformada. Reconhecimento da essencialidade dos grãos e plumas de algodão para a continuidade das atividades desenvolvidas pelo Grupo Recuperando.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo
,
interposto por

MANSO ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA LTDA. E OUTROS
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Sinop
que, nos autos da
Recuperação Judicial nº 1028621-25.2024.8.11.0015
,
indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos e plumas de algodão para a continuidade das atividades desenvolvidas pelo Grupo Recuperando.

Nas razões do agravo, em breve síntese, sustentam que tais produtos são indispensáveis para a continuidade de suas atividades agrícolas e para a recuperação judicial, argumentando que sua comercialização é fundamental à manutenção da atividade empresarial e à reestruturação financeira do grupo devedor.

Aduzem que o perigo de dano está representado pela clara possibilidade de penhora/arresto/sequestro dos bens dos recuperandos, posto que há diversas demandas executivas, buscando liminares de arresto contra os recuperandos.

Forte nestes argumentos, pedem a antecipação da tutela recursal para reconhecer a essencialidade dos grãos/plumas de algodão e do plantio,
“vez que íntima e nitidamente relacionados à atividade agrícola, evitando-se assim, a constrição/apreensão/retenção desses bens, intimando-se, outrossim, os armazéns, algodoeiras e tradings para que não procedam com a retenção de grãos/algodão e pagamentos”
.

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 271724388).

Contraminuta, no Id. 275788354, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. ELISAMARA SIGLES VODONÓS PORTELA, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 279268877).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas empresas do Grupo Manso, no âmbito da recuperação judicial nº 1028621-25.2024.8.11.0015, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos e plumas de algodão, com fundamento no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Os agravantes sustentam que tais produtos representam o principal ativo econômico do grupo, sendo indispensáveis para a manutenção das atividades agrícolas e geração de receita, razão pela qual mereceriam a proteção legal contra constrições judiciais. Alegam que o conceito de bem de capital deve ser interpretado segundo a realidade de cada atividade, com vistas à preservação da empresa e sua função social.

Contudo, razão não lhes assiste.

Nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, a proteção conferida aos bens essenciais à recuperação judicial destina-se àqueles bens de capital que são imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade empresarial, permitindo a continuidade produtiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que bens de capital são aqueles efetivamente utilizados no processo produtivo, tais como veículos, tratores, colheitadeiras, silos, maquinários e equipamentos indispensáveis à atividade empresarial, não se enquadrando nessa definição o
produto final
da atividade, como grãos, algodão ou plumas.

Como bem esclarecido pelo juízo
a quo
, os grãos e plumas de algodão, objeto do pedido, corresponde ao
produto final
da atividade agrícola do grupo devedor e consequentes gerações de receita não se amolda à definição de bens de capital essenciais ao soerguimento do grupo devedor, de modo que descabe esta invocação para sustentar o pedido dos requerentes.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência. 6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1991989 MA 2021/0323123-8, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Julgamento: 03/05/2022, Terceira Turma,
DJe
05/05/2022).

De igual modo, salientado na própria decisão agravada, restando inviável o reconhecimento da essencialidade dos produtos mencionados,
“não
comporta guarida a pretensão expedição de ofício ao Armazém Terra Cotton LTDA para liberação de algodão em pluma apreendido (ids. 180794466 a 180795699), assim como a concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento no poder geral de cautela, para impedir a retirada e venda da pluma de algodão, além da determinação de cooperação jurisdicional com os Juízos responsáveis pelas Ações de Busca e Apreensão, especialmente por
tratarem-se
de créditos extraconcursais onde a recuperanda está em processo de mediação através da Câmara de Mediação e Arbitragem Converge Resolve, conforme carta convite apresentadas nos ids. 182838598 e 182838599”
.

A interpretação ampliativa pretendida pelos agravantes, para abarcar bens de consumo e de comercialização, desvirtua o propósito legal e compromete a segurança jurídica das relações contratuais, sobretudo nos setores agroindustrial e financeiro. Permitir que produtos agrícolas colhidos e prontos para venda sejam classificados como bens de capital essenciais implicaria esvaziar garantias fiduciárias legítimas e subverter a ordem paritária entre credores.

Além de inexistir respaldo jurídico para o reconhecimento da essencialidade dos grãos e plumas de algodão, verifica-se que os agravantes não apresentaram demonstração técnica ou documental capaz de comprovar, de forma concreta, que a indisponibilidade desses bens inviabilizaria a continuidade das atividades ou o cumprimento do plano de recuperação. As alegações limitam-se a considerações genéricas sobre a necessidade de liquidez, o que, por si só, não justifica a aplicação da proteção excepcional prevista em lei.

Esta e.
corte
, em diversos julgados, tem enfrentado bem questões semelhantes,
in
verbis
:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). OPERAÇÃO BARTER. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. PRODUTOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, §3º, DA LEI 11.101/05. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito da recuperação judicial do recorrido, antecipou os efeitos do
stay

period
e determinou a suspensão do sequestro de 1.080.000 kg (18.000 sacas) de soja, objeto de constrição em ação de execução promovida pela agravante, com base em CPR com liquidação física. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se os grãos de soja, vinculados à CPR e originários de operação
barter
, constituem bens essenciais à atividade empresarial, a justificar sua proteção nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05, e se o crédito da agravante deve ser classificado como extraconcursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CPR com liquidação física é título de crédito que vincula a entrega do produto pactuado como forma de pagamento, sendo instrumento essencial ao financiamento do agronegócio (Lei 8.929/94). 4. Nos termos do art. 11 da Lei 8.929/94, os créditos vinculados à CPR física não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, pois são extraconcursais. 5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que produtos agrícolas, como grãos de soja, não são bens de capital essenciais à atividade empresarial, não se aplicando a exceção prevista no art. 49, §3º, da Lei 11.101/05. 6. A comercialização dos produtos agrícolas vinculados à CPR frustraria a garantia prestada pela devedora, comprometendo o direito da agravante ao recebimento da obrigação pactuada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, permitindo o prosseguimento da execução e afastando a declaração de essencialidade dos bens vinculados à CPR. TESE DE JULGAMENTO
: “
1. Os créditos e garantias vinculados à Cédula de Produto Rural com liquidação física não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. 2. Grãos agrícolas não são bens de capital essenciais à atividade empresarial, não se aplicando a restrição do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei 8.929/94,
arts
. 11 e 18; Lei 11.101/05,
arts
. 6º, 49, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991.989-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/05/2022; TJMT N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024”
(N.U 1005730-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. BENS NÃO ESSENCIAIS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Alessandra Campos de Abreu Nicoli e Alessandro Nicoli contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença, que deferiu a penhora de valores via SISBAJUD e RENAJUD, bem como de grãos agrícolas armazenados, visando à satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios. Os agravantes alegam estar em recuperação judicial e sustentam que os bens penhorados seriam essenciais à continuidade das atividades empresariais, requerendo a suspensão dos atos de constrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a constrição de bens em sede de cumprimento de sentença pode prosseguir diante da existência de processo de recuperação judicial; (
ii
) estabelecer se os bens penhorados são essenciais à atividade empresarial, aptos a atrair a competência exclusiva do juízo da recuperação para deliberar sobre os atos de constrição. III. RAZÕES DE DECIDIR Créditos constituídos após o ajuizamento da recuperação judicial, como o crédito decorrente de honorários advocatícios em execução, possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação, conforme o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.051/STJ). O § 7º-A do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, admite a suspensão de atos de constrição apenas quanto a bens de capital essenciais, mediante cooperação jurisdicional e prova inequívoca da essencialidade. Os grãos agrícolas penhorados (soja e milho) são bens fungíveis do estoque circulante, não configurando bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. Incumbia aos agravantes a demonstração inequívoca da essencialidade dos bens à continuidade das operações, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiram. A manutenção indefinida da proteção conferida pelo
stay

period
, após seu exaurimento, comprometeria a efetividade da execução dos créditos extraconcursais e contraria a lógica do regime jurídico da recuperação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Crédito constituído após o ajuizamento da recuperação judicial possui natureza extraconcursal e não se submete ao juízo
recuperacional
. A constrição judicial de bens fungíveis integrantes do estoque circulante não enseja intervenção do juízo da recuperação judicial. A suspensão de atos de constrição nos termos do § 7º-A do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 exige a demonstração inequívoca da essencialidade dos bens à atividade empresarial. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 7º-A, e 49; CPC,
arts
. 69 e 373, I”
(N.U 1006630-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. GRÃOS PRODUZIDOS EM OPERAÇÃO DE BARTER. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ESSENCIALIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida em processo de recuperação judicial do Grupo Atanes. A decisão recorrida reconheceu a competência do juízo
recuperacional
e declarou a essencialidade de bens, incluindo grãos vinculados à operação de
barter
, impossibilitando sua alienação pelo credor fiduciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência territorial do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar a recuperação judicial do Grupo Atanes; (
ii
) determinar a validade da declaração de essencialidade conferida aos grãos vinculados à operação de
barter
, com alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para processar a recuperação judicial deve observar o disposto no art. 3º da Lei nº 11.101/2005, sendo competente o juízo do local do principal estabelecimento do devedor, entendido como o centro das atividades empresariais e decisões econômicas mais relevantes. No caso concreto, as provas periciais e documentais indicam que o principal estabelecimento do Grupo Atanes se encontra no município de São José do Xingu/MT, sob a jurisdição da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em conformidade com a Resolução TJMT/OE nº 10/2020. Os grãos vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR), emitida no âmbito de operação de
barter
, possuem natureza extraconcursal e estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 11 da Lei nº 8.929/1994, alterado pela Lei nº 14.112/2020. Produtos agrícolas, como grãos de soja, constituem o
produto final
da atividade empresarial e não se enquadram no conceito de "bens de capital" definidos pelo § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, não podendo, portanto, ser declarados essenciais para fins de proteção no processo
recuperacional
. O reconhecimento de essencialidade dos grãos pelo juízo de origem contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que restringem tal declaração aos bens indispensáveis ao processo produtivo, como maquinários e equipamentos diretamente vinculados à atividade empresarial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O juízo competente para a recuperação judicial é aquele do local em que se concentra o maior volume de negócios e o centro das decisões econômicas do devedor, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.101/2005. Créditos vinculados a Cédula de Produto Rural (CPR) emitida em operação de
barter
possuem natureza extraconcursal e estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.929/1994. Produtos agrícolas não se enquadram no conceito de "bens de capital" e, portanto, não podem ser declarados essenciais ao soerguimento da atividade empresarial nos termos do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 3º, 47, 49, § 3º; Lei nº 8.929/1994, art. 11; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no CC 186905/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 26.09.2022. STJ, REsp 1991989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.05.2022. TJ-MT, N.U 1017725-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.11.2024. TJ-MT, N.U 1012745-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.07.2024.”
(N.U 1018806-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025),

Por fim, destaco que a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer bem fundamentado, opinou pelo desprovimento do recurso, alinhando-se à jurisprudência consolidada e enfatizando que o reconhecimento indiscriminado da essencialidade de produtos agrícolas acabados colocaria em risco a higidez do sistema
recuperacional
e a estabilidade das operações de crédito no setor.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O (
VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Após o voto do eminente Relator, Desembargador Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, especialmente levando-se em conta precedentes de minha relatoria em sentido diverso.

E com a devida vênia, ouso, respeitosamente, divergir do voto do eminente Relator, pelas razões que passo a declinar:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Grupo Recuperando “Manso” – composto por produtores rurais e empresas em recuperação judicial –, contra a decisão do MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, que indeferiu o reconhecimento da essencialidade dos grãos e das plumas de algodão produzidos nas áreas de cultivo do grupo.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos bens, fundamentando-se em jurisprudência do STJ que limita a proteção do art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/05 aos bens de capital utilizados no processo produtivo, não abrangendo o
produto final
da atividade, como grãos e plumas de algodão (Id. 184579344).

A primeira razão invocada pelos agravantes é que os grãos e plumas de algodão são bens indispensáveis à continuidade das atividades agrícolas desenvolvidas pelo Grupo Manso, sendo o principal ativo que viabiliza o custeio das próximas safras e a manutenção do ciclo produtivo.

Alegam ainda que a decisão recorrida coloca em risco a efetividade do plano de soerguimento econômico, uma vez que a eventual expropriação desses bens comprometerá a obtenção de receita mínima necessária à subsistência e funcionamento das atividades empresariais, conduzindo inexoravelmente à falência.

Argumentam que a jurisprudência não pode ser aplicada de forma abstrata e descolada da realidade agrícola, devendo ser observado o contexto fático da produção rural, onde os grãos e plumas funcionam como ativos líquidos essenciais, comparáveis a insumos industriais no meio urbano.

Sustentam que a declaração de essencialidade não impede a livre negociação com credores ou a restituição em favor dos proprietários fiduciários após o “
stay

period
”, mas sim evita a constrição antecipada que compromete a reestruturação.

Requerem a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir constrições sobre os produtos agrícolas, garantindo-se a comercialização controlada dos grãos e plumas, com prestação de contas ao juízo. E no mérito, pedem o provimento deste agravo, com a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi
indeferida
pelo eminente Relator, conforme decisão Id. 271724388, datada de 1º/03/2025, mantida após rejeição do pedido de reconsideração atravessado pela parte recorrente (Id. 273389872).

Na contraminuta apresentada pela credora
Orígeo
Comércio de Produtos Agropecuários S/A (Id. 275788354), esta sustenta, em suma, que os grãos e plumas de algodão são
produtos finais
da cadeia produtiva, e não bens de capital. Argumenta que a proteção legal não se aplica e que os agravantes, inclusive, tentaram impedir a efetivação de cessão de créditos previamente pactuada, o que justifica medidas constritivas já determinadas.

Já a credora Bayer S/A, na peça
contrarrecursal
Id. 277263857), enfatiza, em síntese, que os produtos agrícolas são bens fungíveis, de consumo, e não integram o processo de produção como maquinário ou veículos. Afirmou também que há inadimplemento contratual dos agravantes, que descumpriram obrigação de entrega de algodão conforme
CPRs
vigentes.

Por sua vez, a administradora judicial (
Zapaz
de Jure SPE Ltda.) manifestou-se de forma informativa, mas ressaltou que os produtos pleiteados não se enquadram como bens de capital, na linha da jurisprudência dominante, sendo o algodão e grãos o resultado da atividade empresarial, e não meios essenciais à sua execução (Id. 277263885).

A d. PGJ, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, opina pelo
desprovimento
do instrumental.

O eminente Relator desproveu o recurso, sob o fundamento de que
“os grãos e plumas de algodão, objeto do pedido, corresponde ao produto final da atividade agrícola do grupo devedor e consequentes gerações de receita não se amolda à definição de bens de capital essenciais ao soerguimento do grupo devedor, de modo que descabe esta invocação para sustentar o pedido dos requerentes”
(sic).

Com a devida vênia, entendo que a peculiaridade do setor agrícola exige abordagem mais sensível e adaptada à realidade do campo. A produção rural opera em ciclos contínuos onde a receita de uma safra viabiliza a próxima, de modo que os grãos e plumas de algodão representam
ativo circulante indispensável à manutenção da função social da empresa e ao cumprimento do plano de recuperação
.

Conforme recente acórdão paradigma envolvendo questão similar (RAI nº. 1032024-47.2024.8.11.0000), prevaleceu o entendimento de que é cabível a aplicação analógica do art. 49, §3º, da LRF, com fundamento no art. 4º da LINDB e nos princípios constitucionais da livre iniciativa, do valor social do trabalho e da justiça social, para fins de reconhecimento da essencialidade econômica dos grãos no contexto da recuperação de produtores rurais.

Esse entendimento, além de compatível com os fins sociais da legislação falimentar, preserva o equilíbrio entre os interesses do devedor, da coletividade dos credores e da continuidade da atividade econômica no campo.

Referido julgado restou assim ementado:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – IMÓVEL ARRENDADO – UTILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRODUTOR – GRÃOS IMPRESCINDÍVEIS COMO MOEDA DE TROCA E ATIVO CIRCULANTE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS – ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER DECLARADA, POR ANALOGIA, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, DA ORDEM ECONÔMICA E DOS NORTEADORES DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM MÓVEL QUE NÃO É UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA ESSA FINALIDADE – ESSENCIALIDADE INDEVIDA – SUSPENSÃO DE PROTESTOS – CABIMENTO – ENTREGA DE INSUMOS – MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DA LFR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso do produtor rural agrícola, sob pena de se esvaziar a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47 da Lei nº. 11.101/2005), a declaração da essencialidade dos imóveis arrendados e dos grãos neles produzidos, quando são a principal moeda de troca de seus negócios jurídicos e sofreram redução de safra por força maior ou caso fortuito, deve ser aplicada por analogia ao artigo 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, com fulcro no art. 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob os fundamentos constitucionais dos princípios do valor social do trabalho, da livre iniciativa (art. 1º, IV, da CRFB/88) e da ordem econômica (art. 170, da CRFB/88), conforme os ditames da justiça social e em consonância com o art. 1º, do Código de Processo Civil, atendendo-se aos fins sociais e às exigências do bem comum e em observância à proporcionalidade, razoabilidade e eficiência previstas no art. 8º do mesmo Código.

A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o
stay

period
, a fim de se garantir a preservação da empresa.

Não demonstrado que os bens móveis são necessários para o processo de soerguimento do grupo, não há razões para o reconhecimento da essencialidade.

A relação jurídica com a fornecedora de insumos não se insere na competência do juízo da recuperação judicial, devendo ser tratada em ação própria.

É prudente suspender a publicidade de protestos e inscrições em órgãos de proteção ao crédito durante o período de blindagem (
stay

period
), garantindo as condições para a reestruturação econômica do devedor.”
(N.U 1032024-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Em face da minha compreensão de que os produtos das lavouras são bens essenciais ao almejado soerguimento empresarial, decorre logicamente disso a competência do juízo
recuperacional
e deste Sodalício Estadual para dirimir a questão em debate acerca da legalidade ou não de constrição emanada de outro juízo, a teor do que preleciona art. 6°, II, III, §§ 4° e 7°-A da Lei nº. 11.101/2005,
in
verbis
:

“Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I -
suspensão
do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor
, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

III -
proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor
, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

(...)

§ 4º
Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III
docaputdeste
artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

(...)

§ 7º-A.
O disposto nos incisos I, II e III
docaputdeste
artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei,
ADMITIDA, TODAVIA, A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO QUE RECAIAM SOBRE BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DURANTE O PRAZO DE SUSPENSÃO A QUE SE REFERE O § 4º DESTE ARTIGO
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)”
(destaquei)

Neste ponto, verifica-se da decisão Id. 179187221 (exarada em
18/12/2024
), que ainda está
vigente
o
stay

period
, porque nela determinada
“a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra os devedores, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, §4º, da 11.101/2005)”
, consignando, ainda, que
“Nos termos do disposto no art. 6º, inciso III, da Lei 11.101/2005, fica vedada, pelo prazo de 180 dias, qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da devedora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial”
(sic), pelo qual somente findará, a princípio, em
18/06/2025
. Digo a princípio, porque ainda se admite, desde que devidamente fundamentado, a prorrogação por igual período, na forma do § 4º do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº. 14.112/2020.

Ressalta-se, no mais, que apesar de o Juízo Universal, no mesmo
decisum
, ter admitido à apreciação de manifestar acerca da
“
suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital
, essenciais à manutenção da atividade empresarial, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º”
(sic), em estrita observância ao já citado o artigo 6º, §7º-A – incluído pela Lei 14.112/2020, acabou por indeferir tal pedido por meio da decisão Id. 184579344, datada de 19/02/2025,
mesmo diante de parecer favorável da Administradora Judicial acerca da declaração de essencialidade dos grãos e plumas de algodão (manifestação Id. 182158113 dos autos de origem)
.

Contudo, a despeito do raciocínio jurídico exposto pela togada singular e dos julgados por ela referidos na decisão agravada, o meu entendimento é no sentido de que
o produto da lavoura (grãos – incluindo aqui as plumas de algodão) consubstancia bem essencial ao soerguimento empresarial
, o que atrai a competência do juízo da recuperação para determinar a suspensão dos atos de constrição essenciais à manutenção da atividade empresarial (art. 6°, § 7°-A, da Lei nº. 11.101/2005), sendo antijurídico permitir que seja cobrado pelos credores do Grupo Recuperando qualquer crédito durante o período de 180 (cento e oitenta) dias (LRF, art. 6°, § 4°), mormente porque o prazo foi dado pela lei justamente para que se obtenha fôlego necessário para continuar suas atividades.

A propósito do tema,
recentemente

este colendo colegiado
, por unanimidade, acompanhando voto condutor desta Magistrada, entendeu pelo reconhecimento da essencialidade dos grãos – ao menos durante o período de blindagem – para o soerguimento do Grupo Recuperando Martelli, julgado esse que se amolda perfeitamente ao presente caso, a não merecer, portanto, tratamento diverso.

Referido julgado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA – REJEITADAS AS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INCOMPETÊNCIA E COISA JULGADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI Nº 11.101/2005) – COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6º, § 7º-A, DA LEI Nº 11.101/2005)
– DECISÃO ANTERIOR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES – STAY PERIOD VIGENTE – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.

Em face da ausência de entendimento vinculante, bem como diante da compreensão particular de que os produtos das lavouras são bens essenciais ao almejado soerguimento empresarial, decorre logicamente disso a competência do juízo
recuperacional
e deste Sodalício Estadual para dirimir a questão em debate acerca da legalidade ou não de constrição emanada de outro juízo, a teor do que preleciona art. 6º, II, III, §§ 4º e 7º-A da Lei nº. 11.101/2005. Rejeitadas as preliminares
contrarrecursais
de incompetência e coisa julgada.

Dos autos de origem da recuperação judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, verifica-se que ainda está vigente o
stay

period
, porque determinada a “Prorrogação do Prazo de Suspensão previsto no § 4º por mais 180 dias, contados do dia seguinte ao encerramento do
stay
, ocorrido em julho/2024”. A despeito do raciocínio jurídico exposto pela parte recorrida e dos julgados por ela referidos, tem-se que o produto da lavoura consubstancia bem essencial ao soerguimento empresarial, o que atrai a competência do juízo da recuperação para determinar a suspensão dos atos de constrição essenciais à manutenção da atividade empresarial (art. 6º, § 7º-A, da Lei nº. 11.101/2005), sendo “antijurídico permitir que seja cobrado das agravadas qualquer crédito durante o período de 180 (cento e oitenta) dias (LRF, art. 6°, § 4°), mormente porque o prazo foi dado pela lei justamente para que se obtenha fôlego necessário para continuar suas atividades”. Perfilho da ideia de que sendo o produto cultivado e colhido pela parte recuperanda “a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado” (TJ-MT RAI 10073853320228110000, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

Em caso absolutamente idêntico e envolvendo o mesmo Grupo Recuperando (RAI nº. 1003739-44.2024.8.11.0000), já foi decidido nos mesmos autos da recuperação judicial em trâmite na origem de forma diferente à decisão agravada. A despeito de potencialmente se tratar de crédito extraconcursal e mesmo conhecedora da atual jurisprudência majoritária deste Sodalício e da Corte Superior, ainda que não vinculativa, no sentido de que os produtos das lavouras não seriam bens de capital, como está vigente o
stay

period
, entendo premente a reforma da decisão recorrida, isto a fim de se atender, neste momento crucial ao êxito do almejado soerguimento empresarial, o fim primordial de preservação da empresa nos ditames da Lei de Recuperação Judicial,
ex
vi do art. 47.

Recurso provido. Decisão reformada.”
(N.U 1025505-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em
30/10/2024
,
Publicado
no DJE 04/11/2024)

E mais
recentemente
, este mesmo entendimento foi por mim coligido em voto divergente no bojo do RAI nº. 1032024-47.2024.8.11.0000, inicialmente de relatoria do eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, o qual foi julgado por maioria, cuja ementa já foi citada acima, de modo a reforçar a ideia de que tais bens devem ser reconhecidos essenciais, ao menos durante o período de blindagem.

Neste contexto, perfilho da ideia de que sendo o produto cultivado e colhido pela parte recuperanda
“a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado”
(TJ-MT RAI 10073853320228110000, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Portanto, a despeito de potencialmente se tratar os grãos eventualmente objetos de
CPRs
de crédito extraconcursal – estendida aqui às plumas de algodão – e mesmo conhecedora da atual jurisprudência majoritária deste Sodalício, a exemplo da Corte Superior por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.991.989/MA em 03/05/2022, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
sem cunho jurisdicionalmente vinculante
, no sentido de que os produtos das lavouras não seriam bens de capital, como está vigente o
stay

period
, entendo premente a reforma da decisão recorrida, isto a fim de se atender, neste momento crucial ao êxito do almejado soerguimento empresarial, o fim primordial de preservação da empresa nos ditames da Lei de Recuperação Judicial (
“art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
).

A propósito, nestes exatos termos também se pronunciou a colenda Quinta Câmara de Direito Privado, em julgado proferido pelo eminente Des. Sebastião de Arruda Almeida, então relator do RAI nº. 1005491-51.2024.8.11.0000, que se amolda perfeitamente ao caso concreto, e que já na concessão da tutela recursal almejada pelo respectivo Grupo Recuperando, consignou, com a maestria que lhe é peculiar, que
“
de nada adianta preservarmos os bens, propriedades e tudo aquilo que se relaciona ao processo de produção,
e retirar a capacidade da recuperanda de comercializar o que é produzido, pois em uma economia de livre mercado esta é a única forma de se obter lucro, e, via de regra, viabilizar condições de adimplir com as obrigações assumidas
”
(sic).

Referido julgado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE GRÃOS – PRODUÇÃO RURAL DE GRÃOS COMO ATIVIDADE PRINCIPAL DOS RECUPERANDOS – PERDA DE SAFRA POR CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR –
GRÃOS IMPRESCINDÍVEIS COMO MOEDA DE TROCA E ATIVO CIRCULANTE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS – ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER DECLARADA, POR ANALOGIA, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, DA ORDEM ECONÔMICA E DOS NORTEADORES DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS AOS GRÃOS EM PENHOR AGRÍCOLA COMO DIREITO REAL DE GARANTIA – DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE DIREITO REAL DE GARANTIA (PENHOR, HIPOTECA E ANTICRESE) E DIREITO REAL EM GARANTIA (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS) – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º E 2º, § 2º, V, DA LEI N.º 492/1937 E ARTS. 1.419 E 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – CREDORES PROPRIETÁRIOS E NÃO PROPRIETÁRIOS DO BEM EM GARANTIA – ART. 49, § 3º E 50, §1º, DA LEI N.º 11.101/2005 QUE NÃO EXIMEM DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OS DIREITOS REAIS DE GARANTIA, MAS APENAS OS DIREITOS REAIS EM GARANTIA – REGRA ESPECIAL QUE PERMITE AO PENHOR ATÉ MESMO A SUBSTITUIÇÃO OU RENOVAÇÃO DA GARANTIA DURANTE O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49, § 5º, DA LEI N.º 11.101/2005) – PENHOR AGRÍCOLA, DIREITO REAL DE GARANTIA, QUE RECAI SOBRE IMÓVEL POR ACESSÃO (COLHEITA) QUE CONTINUA SENDO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR E QUE TEM AS CARACTERÍSTICAS DA ACESSORIEDADE QUE SEGUE O PRINCIPAL – CRÉDITO PRINCIPAL QUE SE SUBMETE AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO E DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ART. 59 DA LEI N.º 11.101/2005, BEM COMO À SUSPENSÃO DO ART. 6º DA MESMA LEI – GARANTIA QUE SE CONTINUA E SE ESTENDE ÀS COLHEITAS DAS SAFRAS FUTURAS, NOS TERMOS DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EQUILÍBRIO ENTRE O INTERESSE SOCIAL, A SATISFAÇÃO DOS CREDORES, O RESPEITO AOS DIREITOS DO DEVEDOR E AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – AGRAVO PROVIDO.

1. No caso do produtor rural agrícola, sob pena de se esvaziar a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.º 11.101/2005), a declaração da essencialidade dos grãos, quando são a principal moeda de troca de seus negócios jurídicos e sofreram redução de safra por força maior ou caso fortuito, deve ser aplicada por analogia ao artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, com fulcro no art. 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob os fundamentos constitucionais dos princípios do valor social do trabalho, da livre iniciativa (art. 1º, IV, da CRFB/88) e da ordem econômica (art. 170, da CRFB/88), conforme os ditames da justiça social e em consonância com o art. 1º, do Código de Processo Civil, atendendo-se aos fins sociais e às exigências do bem comum e em observância à proporcionalidade, razoabilidade e eficiência previstas no art. 8º, do mesmo Código.

2. Ainda que não se declare a essencialidade dos grãos, assevera-se que, grãos em garantia real de penhor agrícola também adentram na proteção dos
arts
. 6º, caput, e 49, caput, da Lei n.º 11.101/2005, a eles não se aplicando às exceções previstas no § 3º, do art. 49, e no § 1º, do art. 50, da mesma lei, pois: a) bens em penhor agrícola configuram direito real de garantia (penhor, hipoteca e anticrese), que não se confunde com direito real em garantia (alienação fiduciária em garantia e cessão fiduciária de direitos creditórios), uma vez que o credor não se torna proprietário do bem, eis que a garantia recai sobre imóvel por acessão (colheita) que continua sendo de propriedade do devedor; b) o penhor agrícola tem as características de ser acessório que segue o principal e, assim, o crédito principal deve se submeter aos efeitos da novação e do plano de recuperação judicial do art. 59 da lei n.º 11.101/2005, bem como à suspensão do art. 6º da mesma lei; c) ao penhor se autoriza até mesmo a substituição ou renovação da garantia, durante a recuperação judicial, nos termos da regra especial do art. 49, § 5º, da Lei n.º 11.101/2005, não se confundindo com os direitos reais de garantia real abrangidos pelo art. 50, §1º, da Lei n.º 11.101/2005; d) a garantia do penhor agrícola, direito real de garantia, continua e se estende às colheitas das safras futuras, nos termos da regra especial do art. 1.443 do código civil. Inteligência dos
arts
. 1º e 2º, § 2º, v, da lei n.º 492/1937 e
arts
. 1.419 e 1.443 do código civil,
arts
. 6º, 49, caput e §5º, da Lei n.º11/101/2005 e entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1374534 PE 2012/0264563-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2014;
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011,
DJe
25/11/2011 e (
AgRg
no REsp 1191297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013,
DJe
01/07/2013).

3. A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o
stay

period
, a fim de se garantir a preservação da empresa.
”
(N.U 1005491-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024) (destaquei)

Assim, com a máxima vênia ao douto Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a essencialidade dos grãos e da pluma de algodão produzidos nas áreas de cultivo do grupo indicadas na petição Id. 178341282 dos autos de origem (excetuada a área rural de propriedade da empresa
Paranorte
Ltda., já que excluída do polo passivo na decisão de processamento da recuperação – Id. 179187221), durante o período de
stay

period
, ressalvada a possibilidade de prorrogação do art. 6º, §4º, da LRF.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Senhor Presidente,

Em outros julgados desta
Câmara,
já
acompanhei os v
otos da Desembargadora
Antônia
Siqueira Gonçalves

e,
ap
ós melhor refletir
sobre a matéria
, entendo que
realmente
o
tema
da recuperação judicial
é
, de fato,
bastante controvertid
o
.

S
abemos
que,

segundo
o
espírito da lei
,
a
recuperação judicial
não deve

conduzir
o negócio à b
ancarrota
, mas

sim
fazer
todos os

esforços
para que a empresa se recupere.

A f
inalidade maior é a proteção da coletividade
,
sacrificando
-
se
, se necessário,
até a individualidade
.

A
pesar de
se tratar de
uma CPR d
e
produtor rural,
o
bem maior a ser protegido é a preservação da empresa
,

por
c
onsequência
,

d
o
M
unicípio,
d
o
E
stado e
d
a
U
nião.

V
ivemos num país eminentemente agrícola
, onde o
agronegócio
prevalece
. Desse
modo
,
se
aplicarmos

literalmente
a questão d
e que os grãos podem ser
alienados, mas não

integram
a recuperação
judicial,
estaremos a
fadar
a
s empresas
a esvaziar o
próprio

objeto da recuperação judicial
,
pois
sem o
s
grão
s,
sem o produto, não consegu
irá

se
soerguer
. Há
que
se
fazer
algum sacrifício
.

Revej
o
o
meu posicionamento, a despeito de alguma jurisprudência do STJ
, pois
e
nquanto não houver uma
súmula
vinculante que me
obrigue a
fazer desta forma,
us
arei
o meu
juízo
de
valor
.

A leitura dos votos da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves e do Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, que tratam precisamente dessa matéria, convenceu-me de que devemos fazer todo o possível para que as empresas prosperem, preservando empregos e renda.

O voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves se adequa perfeitamente a esse entendimento, assim como os demais votos precedentes nesse sentido, a exemplo do voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

Des
sa forma
,
sinto-me muito à vontade para acompanhar o voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, pelo
provimento
do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025